Tribunal: TJSP
Processo: 1026198-24.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 40a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0242449-39.2007.8.26.0100). Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 877 e 515 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 40a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0242449-39.2007.8.26.0100). Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade dos temas 877 e 515 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000500827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1026198-24.2018.8.26.0100/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante USPESP - UNIÃO DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1026198-24.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1026198-24.2018.8.26.0100/50002
COMARCA: SÃO PAULO (40a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 34.575
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA COLETIVA CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ
DA 40a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP
(AÇÃO
COLETIVA
No
0242449-39.2007.8.26.0100).
Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade
dos temas 877 e 515 do E. STJ ao caso concreto.
Manifestação clara de inconformismo com o V.
Acórdão que não se resolve por meio de embargos
de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências
internas do julgamento, para o fim de completá-
las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro
material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
USPESP - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra o V. Acórdão da Câmara Especial de
Presidentes que, em cumprimento individual de sentença
proferida em ação civil pública, negou provimento a
agravo interno. Alega a inaplicabilidade das teses
firmadas nos temas repetitivos 515 e 877 do E.
Superior
Tribunal
de
Justiça
por
ausência
de
similitude com o caso em comento. Aduz omissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1026198-24.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
3
julgado em relação à aplicação da tese repetitiva
firmada no tema 880 do E. Superior Tribunal de Justiça
ao caso concreto, pois o prazo prescricional para a
propositura da execução deveria fluir a partir de
30/06/2017 e não do trânsito em julgado da ação
coletiva. Sustenta, ainda, que a execução coletiva
iniciada
pela
Aprovat
interrompeu
o
prazo
prescricional.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 21a Câmara de Direito
Privado
consignou
a
prescrição
do
cumprimento
individual de sentença, na medida em que a r. sentença
proferida na ação coletiva transitou em julgado em
15/04/2010, e os embargantes ajuizaram a execução
individual em desacordo com o artigo 132, § 3o, do CC
(fls. 297).
Sobre
esta
questão,
o
E.
Superior
Tribunal
de
Justiça,
nos
Recursos
Especiais
1.273.643/PR e 1.388.000/PR, decidiu que o prazo
prescricional
para
o
ajuizamento
do
cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública
é contado do trânsito em julgado daquela decisão,
sendo desnecessária a providência de que trata o art.
94 do Código de Defesa do Consumidor, o que foi
observado pela D. Turma Julgadora.
De rigor, pois, a aplicação dos temas 515

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1026198-24.2018.8.26.0100/50002 - Voto no
4
e 877 do E. Superior Tribunal de Justiça.
De resto, a matéria relativa ao tema 880
do E. Superior Tribunal de Justiça não foi objeto do
V. Acórdão de fls. 332/337 e, portanto, desborda dos
limites desta via.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO